Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA DE GÁS CANALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIDO EM PARTE.

1. A lide versa sobre rescisão de contrato de aquisição de vaga de garagem com restituição de valores, nulidade de cláusulas abusivas, restituição de valores pagos a título de registro em cartório, encargos da CEF e ITB e reparação de danos morais por suposta propaganda enganosa de oferta de gás canalizado.

2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais as autoras interpuseram recurso para anulação da sentença. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa e omissão quanto a análise do pedido K.1.2 da inicial, além de inconsistência técnica por ausência do vídeo parte 3 da audiência de instrução e julgamento, contendo parte de depoimento de testemunha. Subsidiariamente, juntada do vídeo faltante da audiência, aplicação da causa madura para procedência dos pedidos iniciais. Além de condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais.

3. Cerceamento de defesa. Inobstante o vídeo parte 3 da audiência de instrução e julgamento, contendo parte do depoimento da testemunha Ricardo tenha sido juntado após o julgamento, não verifico hipótese de cerceamento de defesa tendo em vista que o juiz quem presidiu a audiência de instrução e julgamento e inquiriu as testemunhas foi o mesmo que proferiu a sentença, a qual aponta de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento. Observo ainda que o referido vídeo corresponde a parte de um depoimento que apenas reitera os demais depoimentos colhidos em juízo. Além disso, a sentença recorrida não é unicamente fundamentada nos depoimentos testemunhais, tendo ainda analisado os demais elementos de prova produzidos nos autos, em especial os contratos firmados entre as partes e memorial descritivo do empreendimento. Preliminar afastada.

4. Sentença citra petita. A sentença citra ou infra petita é aquela que o juízo deixa de examinar uma das pretensões postas em juízo. Ao julgar improcedente os pedidos iniciais, especialmente a rescisão do contrato de aquisição da garagem, por obvio restou improcedente o pedido de ressarcimento de valores com retenção de 10% do valor dispendido pelas recorrentes, formulado no item K.1.2 da inicial. Preliminar afastada.

5. Não merece acolhida a alegação de que as recorrentes foram compelidas a adquirir vaga de garagem no ato de assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. O memorial descritivo do empreendimento indica a existência de 481 vagas de estacionamento, livres e descobertas (Id 25049623 - Pág. 2) sendo que tais áreas pertencem a área de uso comum do condomínio (Id 2509612, p 17) em sistema de uso rotativo. Ademais, os contratos destinados à aquisição de vaga na garagem apontam tratar-se de aquisição de uma vaga demarcada e de uso exclusivo do morador que a adquiriu (Id’s 25049614 e 25049615), não havendo, portanto, que se falar em invalidade a ensejar rescisão contratual com restituição dos valores pagos

6. Alegação de que foram obrigados a assinar contrato de prestação de serviços no valor de R$ 5.236,00 sem informação do que se tratava igualmente não prospera. Da simples leitura do contrato é possível depreender que o valor pago se refere às despesas com o registro e transferência do imóvel, tais como emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção de matrícula (Id’s 25049592 e 25049593). Embora a cláusula contratual (cláusula 4.1.3) dispense a prestação de contas dos valores gastos, é nula de pleno direito ante a sua abusividade (art. 51, IV, do CDC).

7. Inobstante a ré/recorrida tenha demonstrado extratos das recorrentes quanto ao pagamento das taxas cartorárias (Id’s 25049644 a 25049651) e respectivas averbações na matrícula do imóvel (Id’s 25049654 a 25049655), não comprovou ter efetuado o pagamento das despesas de registro de transferência dos imóveis, razão pela qual deverá restituir os valores adimplidos pelas autoras, ou seja, R$ 3.152,68 de Nathalia (Id 25049594) e R$ 3.297,32 de Sandra (Id 25049595).

8. Embora as testemunhas afirmem quanto a divulgação de gás canalizado nos apartamentos, o memorial descritivo do empreendimento aponta que o benefício seria exclusivo dos apartamentos de três quartos e não há comprovação no contrato ou qualquer outro documento de que seria instalado gás canalizado nos imóveis adquiridos pelas autoras, o que afasta a alegada propaganda enganosa.

9. Por fim, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. No contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelas autoras de discussão quanto a legalidade ou não de compra e venda de garagem privativa em condomínio e inadimplemento de contrato de pagamento de taxas cartorárias, tenho que os aborrecimentos narrados não constituem ofensa direta de um direito de personalidade.

10. Meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam danos morais. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

11. Nesse sentido cito precedente de elevado valor persuasivo por envolver mesma parte ré: Acórdão 1343193, 07154900620208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Leticia Albernas Dias, Veraci Silva de Araujo, Luciana Sulpino Guimaraes Torres, Fabiana Vieira Lira e Arlan Andrade Almeida versus Direcional Taguatinga Engenharia LTDA

12. Por fim, é de se consignar que não merece acolhida o requerimento de condenação do recorrido em honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC. Na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, ante a existência de regramento próprio na Lei 9.099/95 qual prevê que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar o ressarcimento dos valores desembolsados com a título de taxas cartorárias sendo R$ 3.152,68 de Nathalia (Id 25049594) e R$ 3.297,32 de Sandra (Id 25049595), acrescido das parcelas adimplidas pelas autoras quanto aos respectivos contratos de prestação de serviços no decorrer da demanda e até a sua efetiva restituição. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a contar de cada desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Mantida a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrentes vencidas na integralidade.